Tribunal: TJDFT
Processo: 0738073-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 05 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO APÓS A SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.
2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa do paciente, que é reincidente específico, não há ilegalidade a ser reparada.
3. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
4. Mesmo após o encerramento da instrução criminal e a prolação de sentença, os atos processuais subsequentes devem ser realizados em prazo razoável, não sendo possível impor ao réu preso que interpôs recurso de apelação demora injustificável.
5. No caso dos autos, apesar do lapso temporal decorrido desde a prolação de sentença, não se detecta ilegalidade manifesta, porquanto a demora foi justificada pela autoridade impetrada.
6. Ordem denegada.